Tribunal: TJSP
Processo: 2058482-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - IPTU – Imunidade Tributária – Cohab/ST que, sendo sociedade de economia mista, não faz jus a essa benesse na medida em que está sujeita ao regime jurídico de Direito Privado, logo sem privilégios fiscais os quais não extensíveis ao setor privado, nos termos do artigo 173, § 2o da Constituição Federal – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - IPTU – Imunidade Tributária – Cohab/ST que, sendo sociedade de economia mista, não faz jus a essa benesse na medida em que está sujeita ao regime jurídico de Direito Privado, logo sem privilégios fiscais os quais não extensíveis ao setor privado, nos termos do artigo 173, § 2o da Constituição Federal – Decisão mantida - Recurso desprovido.